Tribunal: STF
Processo: AI 681114
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.      É extemporâneo o recurso extraordinário protocolado antes da
   publicação do acórdão recorrido. Precedentes.
2.      À parte
   interessada cabe a fiscalização da inteireza do instrumento antes
   de sua remessa à instância ad quem, sendo tardia a tentativa de
   regularizá-lo quando já se encontre neste Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Agravo regimental improvido.